Tribunal: TJSP
Processo: 2291833-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Recurso contra a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada em nome do executado. As alegações foram trazidas anteriormente em sede de exceção de pré-executividade e foram rejeitadas pelo DD. Juízo a quo. Ao recorrer daquela decisão, o executado não se insurgiu contra essa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA, ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Recurso contra a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada em nome do executado. As alegações foram trazidas anteriormente em sede de exceção de pré-executividade e foram rejeitadas pelo DD. Juízo a quo. Ao recorrer daquela decisão, o executado não se insurgiu contra essa rejeição, apenas contra o capítulo que não apreciou sua alegação de ilegitimidade passiva. Ocorrência de preclusão consumativa. Tentativa de rediscutir a matéria já decidida e não impugnada quando da interposição de anterior recurso de agravo de instrumento. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.